Tribunal: STF
Processo: RE 1377272
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ABONO DE FÉRIAS. DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (ART. 137 DA CLT). FÉRIAS INDENIZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. SEGURADOS EMPREGADOS VINCULADOS AO RGPS. COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STJ SOB A ÉGIDE DE RECURSO REPETITIVO” (fl. 11, e-doc. 3).



    2. Em 7.1.2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Primeira Turma para observar o julgamento do mérito da repercussão geral nos Temas 72 e 985 (fl. 476, e-doc. 7).



    3. Em 13.3.2021, a Primeira Turma do Tribunal de origem, em juízo de retratação, adequou o acórdão aos Temas 72 e 985 da repercussão geral nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE. ACÓRDÃO TURMÁRIO EM DESACORDO COM AS TESES FIRMADAS NOS PARADIGMAS DO STF. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. (…) 



    5. No cotejo dos mencionados recursos extraordinários ao caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido contraria as teses firmadas no RE 576.967/PR (Tema 72), bem como no RE 1.072.485/PR (Tema 985). Enquanto a Suprema Corte entende que a verba relativa ao terço constitucional de férias (gozadas) paga ao empregado deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, este Tribunal Regional, contrariamente, a excluiu. Da mesma forma divergiu o acórdão recorrido do entendimento do STF quanto ao salário maternidade, cuja incidência na base de cálculo da contribuição foi considerada inconstitucional pelo Supremo.



    6. Exercido o Juízo de retratação previsto no art. 1040 do CPC/2015, adequando-se o julgado para estabelecer que a verba paga a título do terço constitucional de férias deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como afastar a incidência da contribuição sobre o salário-maternidade.



    7. Apelações da Fazenda Nacional, da empresa contribuinte e remessa necessária parcialmente providas para os fins acima expostos. Mantido, no mais, o acórdão recorrido. Retornem-se os autos à Vice-Presidência desta Corte” (fls. 497-498, e-doc. 7). 



    4. A recorrente alega contrariado os incs. XVI e XVII do art. 7º, o art. 97, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República.



    Sustenta que “a Fazenda Nacional acata as conclusões da decisão agravada no tocante às alegações de violação ao art. 93, IX da CF/88 (princípio da motivação das decisões judiciais) e no tocante à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o aviso prévio. A insurgência limita-se, portanto, à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio” (fl. 521, e-doc. 7).



    Argumenta que “o STF possui entendimento consolidado acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário (vide Súmula 688 do STF)” (fl. 522, e-doc. 7).



    Salienta que “o décimo terceiro salário (da mesma forma que as férias anuais e a remuneração do serviço extraordinário) configura verba prevista pela Constituição Federal e cuja natureza jurídica é tratada no próprio texto constitucional, sendo tal debate de natureza constitucional. Dessa maneira, não se pode considerar que o presente debate equivaleria a um exame individualizado de rubricas pleiteadas em consonância somente com o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, como ocorrera no tema 1.100 de RG, no qual se entendeu que o debate submetido era de natureza infraconstitucional” (fl. 524, e-doc. 7). 



    Pede seja o recurso extraordinário admitido “relativamente à incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado, encaminhando-o ao STF” (fl. 525, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE” (ARE n. 1.348.113-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    7. O Tribunal de origem concluiu que “incide a contribuição previdenciária, em face da sua natureza salarial, sobre: (…) b) 13º salário” (fl. 10, e-doc. 3).



    Esse entendimento harmoniza-se com a Súmula n. 688 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT INCIDENTE SOBRE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 688/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.233.350-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 688/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 883.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2015).



    A recorrente pretende seja aplicada a Súmula n. 688 do Supremo Tribunal Federal para que haja a “incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado”. É de se notar, no entanto, que a mencionada Súmula tratou apenas da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o que a distingue do objeto pretendido pela União.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que a matéria relativa à “incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.160.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Décimo-terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.225.746-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) I – A controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o aviso prévio indenizado (…) e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a discussão acerca do direito à compensação tributária reside na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. (…) V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.166.703-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 103-A, 194, 195, I, ‘A’, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.121.351-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora